Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-61.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. VENDA A NON DOMINO. ARTIGO 1.268, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 1.024, § 4°, do Código de Processo Civil, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique a modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, de modo que a ausência de ratificação não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por omissão e ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da inicial. Comprovando a parte autora os fatos constitutivos de seu direito, incumbe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme disciplina prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Deve ser considerado nulo o negócio jurídico translativo de propriedade firmado por sujeito não proprietário do bem, com o consequente retorno das partes ao status quo ante. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.